Tribunal: TJMT
Processo: 0000255-52.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000255-52.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM NOME DO REQUERENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUTARQUIA MUNICIPAL – INTERESSE PÚBLICO – DÉBITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS PARA PERSECUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese a existência
de débito em nome do Requerente da troca de titularidade da unidade consumidora, tais valores são objeto de discussão judicial, além da existência de interesse público na resolução da questão, pela implantação de escritório do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento, no aludido imóvel.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Interposto por ENERGISA MATO GROSSO, em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no 255-52.2012.811.0002, que julgou procedente o pedido determinando que o Requerido, ora Apelante, “proceda à transferência de titularidade e passe a ser emitida em nome do DAE/VG - Departamento de Água Esgoto de Várzea Grande e posteriores faturas do fornecimento de energia desde agosto/2011.” (
sic
sentença recorrida)

Sustenta a Recorrente que não foi possível a alteração de titularidade em razão da existência de débitos da unidade consumidora, com base na Resolução no 414/2010, vigente à época do pedido.

Ressalta que, “DE ACORDO COM O ART. 6o, § 3o, INC. II, DA LEI 8.987/95, PODE E DEVE INTERROMPER OU NEGAR LIGAÇÕES DE ENERGIA A CONSUMIDORES INADIMPLENTES, ATÉ PORQUE ELA NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA, MESMO SE TRATANDO DE OUTROS ENTES PÚBLICOS”.

Pugna, assim, pela reforma da sentença recorrida, julgado improcedente o pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sublinhando a supremacia do interesse público, bem como por ser uma questão
Propter Personam
, além de estarem sendo discutido em juízo o valor do débito.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido determinando ao Requerido, ora Apelante, que “proceda à transferência de titularidade e passe a ser emitida em nome do DAE/VG - Departamento de Água Esgoto de Várzea Grande e posteriores faturas do fornecimento de energia desde agosto/2011.” (
sic
sentença recorrida)

Extrai-se dos autos que o Requerente/Apelado locou imóvel para instalação do escritório de implantação do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, tendo solicitado a Rede Cemat que procedesse a alteração da titularidade da respectiva UC – Unidade Consumidora, o que foi negado, em razão de débitos em nome do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande.

Verifica-se, ainda, que tais débitos são objeto de discussão judicial, e que a negativa do pedido de troca de titularidade inviabiliza o pagamento das faturas de energia elétrica eis que estão em nome de terceiro, não sendo possível à autarquia municipal justificar o pagamento.

O MM. Juiz singular assim situou a questão:

“A concessionária/Requerida detém o monopólio da energia do Estado de Mato Grosso, sendo a única empresa no seguimento de fornecimento de energia e ao impedir que o Requerente cumpra a obrigação, qual seja, liquidar as faturas em aberto desde agosto/2011, está ferindo o artigo 3o da Resolução da ANAEEL no 456/2000, que autoriza o locatário este direito, senão vejamos:

Art. 3o - Efetivando o pedido de fornecimento à concessionária, esta cientificará ao interessado quanto à:

(..)

II – Eventual necessidade de: GN

(...)

I – apresentação de documento que comprove a locação do imóvel, para fins de transferências das obrigações perante a unidade consumidora, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei no 8.245, de 18/10/1991 (Alínea acrescentada pela Resolução Normativa ANEEL no 058. De 26/04/2004).

Diante do exposto, (...) JULGO PROCEDENTE o pedido”. (
sic
Id 801783)

Conforme ressaltado, o pedido de alteração de titularidade da UC foi negado em razão da existência de débito em nome do Requerente – DAE/VG.

Ocorre que tais débitos, na época, estavam sendo discutidos em Juízo, nos autos no 392/2006, 100/2007, 311/2007 e 097/2009, não podendo a Concessionária de Serviço Público condicionar a alteração da titularidade ao pagamento de divida objeto de discussão judicial, independentemente do disposto no artigo 128 da Resolução da ANEEL no 414/10.

Ademais, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, ao locar o imóvel, é o responsável legal pelo consumo de energia da correspondente unidade, não sendo crível que a titularidade não esteja em seu nome.

Destaca-se, ainda, o interesse público na resolução da questão, uma vez que o imóvel foi locado para implantação do escritório do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal, enquanto que o credor tem outros meios legais para a persecução do débito.

De sorte que, em que pese os argumentos trazidos nessa seara recursal, tenho que irretocável a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021